Tribunal: TCU
Processo: 027.507/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações proferidas nas Fiscalizações de Orientação Centralizada de Governança e Gestão das Aquisições  Ciclos 2014 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento aprovado pelo Acórdão 1519/2018-TCU-Plenário , destinado à verificação do cumprimento das recomendações formuladas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério da Integração Nacional (MIN), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio dos Acórdãos 2.746/2015 e 2.212/2016 - Plenário, respectivamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações ora avaliadas expedidas por meio do Acórdão 2746/2015-TCU-Plenário (DNIT); 9.2. considerar parcialmente implementadas as recomendações ora avaliadas expedidas por meio do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário (MDR); 9.3. considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1519/2018-TCU-Plenário (MDR); 9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Ação com os procedimentos e prazos para implementação das deliberações contidas nos itens 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.11, 9.1.13.4, 9.1.19, 9.1.20 e 9.1.21 do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário ; 9.5. aprovar o plano de monitoramento constante do Anexo II da instrução à peça 220 destes autos, destinado à verificação do cumprimento das recomendações formuladas por meio do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário (MDR) ainda não implementadas; 9.6. dar ciência desta deliberação ao DNIT e ao MDR.